Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO Conforme informado pelo M. P. D. F. T. (id. 7621546, pág. 3), a Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001 foi ajuizada contra a empresa S. C. S. A., que integra o Consórcio Metroman juntamente com a apelante-ré S. L. (id. 7621404, págs. 48/61 e 64/7). Em consulta ao PJe, constata-se que a referida ação civil pública também se refere ao Contrato no 16/2007 – METRÔ/DF e possui a mesma causa de pedir e pedido da presente demanda, o que evidencia a necessidade de que ambas sejam julgadas conjuntamente, de modo a evitar decisões conflitantes ou contraditórias, art. 55, § 3o, do CPC. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 6a Turma Cível até a distribuição de eventual recurso de apelação na Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001, o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora